Tribunal: TJES
Processo: 5010901-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Limite de Idade
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010901-06.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL e outros
AGRAVADO: CLEL VIANA NOGUEIRA
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REQUISITO ETÁRIO MÁXIMO. CANDIDATO INTEGRANTE DO CORPO DE BOMBEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO LIMITE DE IDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar a inscrição do agravado no Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais Combatentes da PMES, regido pelo Edital nº 001/2024, independentemente da exigência etária de 28 anos, desde que preenchidos os demais requisitos legais e editalícios, com reserva de vaga caso aprovado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível mitigar o requisito etário máximo de 28 anos, previsto em lei e edital, para candidatos já integrantes da carreira militar estadual, como o agravado, membro do Corpo de Bombeiros; (ii) estabelecer se a decisão que deferiu a tutela de urgência violou os princípios constitucionais da isonomia, impessoalidade e da vinculação ao edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O requisito etário de 28 anos está previsto expressamente no art. 10 da Lei Estadual nº 3.196/78 e no Edital nº 001/2024, sendo exigido no primeiro dia de inscrição do certame, e sua inobservância implica descumprimento de norma legal e editalícia.

4. A jurisprudência do STF (Súmula 683) e do STJ admite a fixação de limite etário em concursos públicos quando justificada pela natureza do cargo e prevista em lei formal, como ocorre com os concursos para oficiais da PMES.

5. A tentativa de afastar o requisito etário sob o argumento de que o agravado é militar do Corpo de Bombeiros não encontra respaldo legal ou jurisprudencial, dado que as atribuições das duas corporações são distintas e não há norma que excepcione tal regra por essa condição.

6. A diferenciação proposta viola os princípios da isonomia e da impessoalidade, conferindo indevido privilégio ao agravado em detrimento dos demais candidatos civis ou militares que se submeteram às mesmas condições editalícias.

7. A Lei Federal nº 14.751/2023, invocada pelo agravado, não prevê expressamente a supressão do requisito etário para o ingresso na PMES, tampouco se sobrepõe à legislação estadual específica que regula o ingresso na carreira militar estadual.

8. A concessão da tutela de urgência contrariou o princípio da vinculação ao edital e gerou risco de violação à legalidade e à segurança jurídica, fundamentos que justificam sua revogação em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a exigência de limite etário máximo de 28 anos para ingresso no Curso de Formação de Oficiais da PMES, desde que prevista em lei formal e no edital do certame.

2. A condição de militar estadual integrante do Corpo de Bombeiros não autoriza tratamento diferenciado em relação ao requisito etário, sob pena de violação aos princípios da isonomia, impessoalidade e vinculação ao edital.

3. A concessão de tutela provisória que dispensa o cumprimento do limite etário previsto em lei e edital contraria jurisprudência consolidada e deve ser revogada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

em face da r. decisão de ID nº 46953071-processo referência, integrada pela decisão de ID nº 47068631-processo referência, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos autos da “a
ção judicial
” registrada sob o nº 5026841-36.2024.8.08.0024, ajuizada por

CLEL VIANA NOGUEIRA
em desfavor do
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONA
L-IDECAN

e do ente público ora agravante, que deferiu “
o pedido de tutela de urgência
, a fim de determinar que os impetrados promovam a inscrição do impetrante no Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais Combatentes - Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública da Polícia Militar do Espírito Santo, regido pelo Edital de Abertura nº. 001 - CFO/2024, de 04 de junho de 2024, independentemente do requisito de idade, deferindo seu pedido de inscrição, desde que cumpridos os demais requisitos previstos no referido Edital nº 001/2024 e no art. 15 da Lei Federal nº 14.751/2023, tais como bacharelado em direito
”.

Outrossim, determinou “
aos impetrados que permitam a participação do impetrante nas demais etapas do certame, com a reserva de sua vaga, acaso seja devidamente aprovado e classificado dentro do número de vagas
”.

Nas razões recursais apresentadas por meio de ID nº 9346990, em síntese, o ente público ora agravante, alega que:
(I)
“
o impetrante ocupa o cargo de Cabo QPMP-C na PMES e pretendeu inscrever-se para o concurso público de admissão ao Curso de Formação de Oficiais da PMES, regulado pelo Edital nº 001/2024 CFO/2024, de 04 de junho de 2024. Todavia, não obteve êxito, haja vista não atender ao requisito da idade máxima no primeiro dia de inscrição no concurso, qual seja, 28 (vinte e oito) anos;
(
I
I)
“
embora o impetrante, ora agravado fundamente seu pedido sob o que dispõe o art. 15, § 2º, da Lei nº 14.751/23, há de destacar que tal dispositivo é inconstitucional por violar frontalmente o que estabelece o art. 42, § 9º c/c art. 142, § 3º, X, ambos da Constituição Federa
l
”;
(
III
)
“
que a delimitação de idade para ingresso no cargo não é condição para participação em concurso público, mas sim critério objetivo para admissão no cargo público
”;
(
IV
)
“
Além de não encontrar guarida no ordenamento jurídico constitucional, a pretensão deduzida pelo impetrante, ora agravado, malfere os princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade, na medida em que sugere um tratamento desigual frente aos demais candidatos, postulando o privilégio da isenção no atendimento da idade máxima, pelo simples fato de já ocupar o cargo de policial militar deste Estado, desvirtuando, por consequência, a justificativa da imposição de tal exigência etária em razão da natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”;

(
V
)
“
não é concebível que os candidatos que são militares da ativa tenham vantagens sobre os demais candidatos. Ou seja, se não for possível que um candidato civil de 29 anos de idade ingresse na carreira pretendida, um candidato militar da ativa de 30 anos também não poderá ingressar no cargo. Tal diferenciação é uma manifesta violação aos princípios constitucionais apontado;

(
V
I)
“
o deferimento de inscrições de candidatos militares com mais de 28 anos abrirá precedente para que eventuais candidatos civis que possuam mais de 28 anos também ingressem na carreira, contrariando o dispositivo legal estadual
”;
(
V
II)
“
a Lei Complementar Estadual nº 667/2012, ao alterar a redação do art. 10 da Lei Estadual nº 3.196/78, tal qual a anterior previsão do art. 2º, § 4º, inc. II, da Lei Complementar Estadual nº 467/2008, passou a definir a idade de 28 (vinte e oito) anos como limite máximo nos concursos destinados ao preenchimento dos quadros de Oficial, sem prever qualquer exceção ou abatimento de idade”;
(
V
III)
“
não se pode falar em falta de razoabilidade e proporcionalidade na escolha do limite de 28 (vinte e oito) anos de idade, levando-se em consideração as peculiares condições laborativas a que se submetem os policiais militares combatentes numa carreira de 35 anos. Assim, temos que a exigência guarda pertinência com o que foi assentado na Súmula 683 do STF”;

(IX)
“
o agravado, pertencente ao CORPO DE BOMBEIROS, pretende se valer da suposta ausência de limite de idade para ingressar na POLÍCIA MILITAR, o que não resta disposto na Lei n. 14.751/2024”;
(X)
“
Há de ressaltar que as instituições em comento, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, possuem atividades e atribuições totalmente distintas, não sendo razoável o argumento de que, tão somente por ser militar - em sentido lato - o credenciaria a ingressar em outra carreira sem a aplicação do limite de idade”
.

Neste juízo de cognição sumária, identifica-se a presença dos requisitos para a concessão do efeito recursal pleiteado, uma vez que não obstante o disposto no artigo 15, inciso I, §2º, da Lei nº 14.751/2023, o agravado conta atualmente com 37 (trinta e sete) anos de idade, conforme documento de ID nº 45854563-processo referência, pertencente ao CORPO DE BOMBEIROS, pretende se valer da suposta ausência de limite de idade para ingressar na POLÍCIA MILITAR, o que não resta disposto na referida lei.

De acordo com o artigo 10,
caput
, da Lei Estadual nº 3.196/78, o limite de idade para ingresso originário nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, é de 28 (vinte e oito) anos, aferidos no primeiro dia de inscrição, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição, conforme abaixo demonstrado:

Art. 10. Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição, devendo apresentar, ainda, os seguintes requisitos específicos:
(Redação dada pela Lei Complementar nº 787, de 18 de julho de 2014)
: (...)

Considerando a previsão expressa em Lei, o requisito etário merece ser aplicado indistintamente a todos os candidatos, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da vinculação às regras editalícias. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE – CONCURSO PMES EDITAL Nº 21/2022 – LIMITAÇÃO DE IDADE – 28 (VINTE E OITO) ANOS NO PRIMEIRO DIA PARA INSCRIÇÃO – CONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE PERMITIR A INSCRIÇÃO DE CANDIDATO COM IDADE SUPERIOR – RECURSO DESPROVIDO.
1. O Egrégio Supremo Tribunal Federal firmou entendimento sumulado no sentido de compreender que o limite de idade previsto em concurso público não é inconstitucional nas hipóteses em que for justificado com base na natureza das atribuições do cargo (Súmula nº 683). 2. “É legítima a exigência de limite etário em concurso público se fixada por Lei em sentido formal, devendo a idade máxima para ingresso em cargo público ser comprovada no momento da inscrição do certame” (STJ; AgInt-EDcl-RMS 55.787; Proc. 2017/0296026-5; MT; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 05/03/2021). 3. No caso, o Edital nº 01/2022 estabeleceu, em seu 4.1, “n”, como requisito do cargo de policial militar que o candidato tenha “no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade na data de matrícula no Curso de Formação e, no máximo, 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição no concurso”. Ainda, tal previsão também está disposta na Lei Estadual nº 3.196/78 e na Lei Complementar nº 467/2008
. 4. As atribuições da carreira de policial militar demandam que o candidato esteja em ótimas condições de saúde para desempenhar as atividades inerentes ao cargo, fato que justifica a estipulação de idade máxima para ingresso. 5. Permitir a inscrição de candidato em idade superior, não atende aos requisitos editalícios e legislativos e violaria o princípio da isonomia. 6. Recurso desprovido. (
TJES, Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
5007174-10.2022.8.08.0000
, Relator:
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento:
19/Apr/2023).

MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS QUADROS DE OFICIAIS COMBATENTES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO REQUISITO ETÁRIO CANDIDATO JÁ INTEGRANTE DO QUADRO DE PRAÇAS PRETENSA MITIGAÇÃO DO REQUISITO ETÁRIO INVIABILIDADE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA PRECEDENTES DO STF BLOQUEIO DE INSCRIÇÃO POSSIBILIDADE REQUISITO QUE DEVE SER COMPROVADO NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO NO CERTAME SEGURANÇA DENEGADA. 1. De acordo com a Lei Complementar Estadual nº 667/2012, que alterou o artigo 10, caput , da Lei nº 3.196/71, o limite de idade para ingresso originário nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, é de 28 (vinte e oito) anos, aferidos no primeiro dia de inscrição. 2.
O requisito etário previsto em Lei merece ser aplicado indistintamente a todos os candidatos, de modo que, o fato de o impetrante já integrar os quadros da briosa no cargo de soldado combatente, não tem o condão de lhe conferir tratamento diferenciado diante dos demais candidatos, sob pena de violação ao princípio da isonomia.
3. Segundo a jurisprudência consolidada do excelso Supremo Tribunal Federal, a previsão de regra editalícia concessiva de limite etário diferenciado aos que já integram a carreira militar não encontra amparo constitucional. 4. Não merece acolhimento o argumento do impetrante relativo à alegada violação do devido processo administrativo e os princípios do contraditório e ampla defesa, uma vez que o bloqueio automático da inscrição daqueles que não preenchem o requisito etário coaduna-se com a orientação cristalizada pela Súmula 23, deste egrégio Tribunal de Justiça, segundo a qual o requisito etário deve ser comprovado no momento da inscrição no concurso. 5. Segurança denegada. (
TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100180034215, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 03/12/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. LIMITAÇÃO DE IDADE FIXADA EM EDITAL. COMPROVAÇÃO DE IDADE NA DATA DA INSCRIÇÃO NO CONCURSO. POSSIBILIDADE ANTE A NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO E LEGISLAÇÃO PERMITINDO O REQUISITO. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Consoante a Súmula nº 683 do Supremo Tribunal Federal, e orientação sedimentada pelas Turmas do STF, a imposição do limite de idade para a inscrição em concurso público é possível no momento da inscrição no concurso, e se legitima quando prevista em legislação específica e desde que a natureza das atribuições do cargo a exija. 2
) O Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é possível a imposição de limite de idade para ingresso na carreira militar, desde que haja previsão legal e editalícia. 3) In casu, em se tratando de concurso público para o ingresso na graduação de soldado combatente da PMES, entende-se possível se estabelecer diferença quanto ao critério de admissão por motivo de idade, tendo em vista a natureza peculiar das atividades desenvolvidas pelos militares, não havendo que se falar em falta de razoabilidade. O limite máximo etário está previsto na Lei Estadual 3.196/1978 (art. 10º) e na LC 467/2008 (art. 2º, §4º).
4) O edital do certame (fls. 40/73) estabeleceu expressamente como requisito de investidura no cargo (item 4, alínea n - fl. 41) ter no mínimo 18 anos de idade e no máximo 28 anos de idade no primeiro dia de inscrição no concurso, conforme a Lei nº 3.196/78 e suas alterações. Ressalta-se, ainda, que, de acordo com o edital, a inscrição teve início em 25 de junho de 2018 (item 5.4 - fl. 41), data em que o agravante já detinha 30 (trinta) anos de idade, conforme sua identidade de fl. 75, ou seja, já tinha ultrapassado a idade máxima permitida, tendo sido eliminado do certame por não preencher requisito do cargo, não havendo que se falar em ilegalidade no ato. 5) Recurso conhecido e desprovido. (
TJES; AI 0033936-18.2018.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 08/10/2019; DJES 17/10/2019
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. LIMITE ETÁRIO MÁXIMO DE 28 ANOS. CANDIDATO JÁ INTEGRANTE DA CORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DIFERENCIADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I - Sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da isonomia e impessoalidade - no caso deste último, conhecido por impedir favoritismos em prol de quem quer que seja - a circunstância de já figurar nas fileiras da corporação não exime o Agravante da observância do limite etário máximo de 28 (vinte e oito) anos, do qual escapam, apenas, os candidatos do Quadro de Oficiais Médicos, critério justificável diante do trabalho desempenhado pelos referidos profissionais
II - Substituir o critério do legislador por outro estabelecido casuisticamente pelo juiz, além de ofender a ideia de Estado Democrático de Direito - amparada na submissão do cidadão às Leis criadas pelos seus representantes eleitos democraticamente - criaria insegurança e instabilidade, sobretudo num ambiente regido pelo regime jurídico de Direito Público, no qual a Administração, jungida pelo princípio da legalidade, está obrigada a aplicar a Lei de ofício. III - Não constitui demasia registrar que, conforme abalizada doutrina, o argumento da proporcionalidade só tem sentido, atualmente, se for para fincar as bases da isonomia e da igualdade, razão pela qual não se justifica sua aplicação de forma indiscriminada, sobretudo para sustentar distinções arbitrárias e divorciadas da impessoalidade norteadora do regime jurídico administrativo. lV - Justifica-se a idade máxima estabelecida pelo legislador para as carreiras militares, porque estas exigem dos respectivos profissionais níveis elevados de resistência e vigor físico, circunstância que encontra amparo no verbete sumular nº 683 do STF. V - Malgrado seja vedado à Administração estabelecer requisitos diferenciados de admissão em cargos públicos que tenham por motivos, por exemplo, o sexo e a idade, a regra poderá ser excepcionada quando as especificidades do cargo e as atribuições conferidas ao servidor o exigirem, tornando justificável e razoável a distinção, como ocorre aqui. VI - Recurso desprovido. (
TJES; AI 0024499-50.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 13/05/2019; DJES 17/05/2019
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE E DA VINCULAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. EXAME TOXICOLÓGICO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1 - O concurso público rege-se nos estritos termos do edital, devendo a administração se pautar pelas normas ali descritas, sob pena de se afrontar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e o princípio da impessoalidade.
2 - Os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade, devendo serem respeitados até efetiva comprovação de erro ou abusividade pela administração. 3 - Recurso conhecido mas improvido. (
TJES; AI 0038014-26.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Cosa de Oliveira; Julg. 27/06/2017; DJES 07/07/2017
).

Por fim, saliento que não há que se falar em afronta ao tema nº 646 das repercussões gerais pelo fato de que o ente público motivou adequadamente o porquê da diferença de critérios para os oficiais médicos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
D
OU
-LHE

PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.